Tribunal: STF
Processo: MS 40703
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO NÃO CONFIGURADA. CF/1988, ART. 102, I, "D". ROL TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que denegou a segurança em ação mandamental ajuizada contra acórdão da Quinta Turma do STJ.

    2. A parte agravante sustenta ser inadequado adotar interpretação restritiva do art. 102, I, “d”, da CF/1988 quando o ato impugnado produz efeitos diretos sobre direitos fundamentais, como a inviolabilidade do domicílio e o devido processo legal. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se compete ao STF processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido por Turma do STJ.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A teor do disposto no art. 102, I, alínea “d”, da CF/1988, cabe ao STF processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.

    5. A competência originária do STF está definida em rol taxativo no art. 102, I, da CF/1988 e não admite interpretação extensiva.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.